Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704409-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Em razão da manifestação da parte apelante, CLAUDENIR REIS SALVIANO DE OLIVEIRA, ao Id. 18144344, intime-se a apelada, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, pronunciar-se acerca da petição, bem como dos documentos juntados. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora